Tribunal: STF
Processo: RE 104142
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-11
Data de publicação: 1984-12-11

Ementa:
PERDÃO JUDICIAL. EFEITOS.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, pressupondo condenação, o perdão judicial não se estende aos efeitos secundários próprios da sentença de natureza condenatória, tais como o pagamento de custas, inclusão do nome no rol dos culpados e pressuposto para a reincidência. Precedentes. Recurso Extraordinário conhecido e provido.